Tribunal: TJES
Processo: 5000809-80.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e condenando a empresa apenas ao pagamento de custas e honorários. O autor recorre para obter indenização por danos morais em razão de abertura indevida de conta bancária em seu nome, utilizada por terceiros para movimentação de valores provenientes de empréstimos fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abertura indevida de conta bancária em nome do autor, com posterior recebimento de valores fraudulentos, configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando a sua responsabilidade objetiva e a consequente reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abertura de conta bancária mediante fraude configura falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que deve adotar medidas eficazes de segurança para prevenir esse tipo de ocorrência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.197.929/PR) reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, oriundas do risco da atividade empresarial.

5.
A
abertura fraudulenta de conta e a indevida associação do nome do consumidor a empréstimos não contraídos
foram capazes de gerar
abalo psicológico que transcende o mero aborrecimento.

6. O valor pleiteado de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) revela-se proporcional às circunstâncias do caso e às diretrizes de razoabilidade e prevenção da repetição da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por abertura fraudulenta de conta bancária decorrente de falha na segurança do serviço.

9. A fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; TJES, ApCiv nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2023; TJES, ApCiv nº 5001088-87.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 2023; TJSP, ApCiv nº 1109469-28.2018.8.26.0100, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 28.07.2021; TJMG, ApCiv nº 5015239-69.2023.8.13.0145, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 10.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-80.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO WANDERLEI RAMOS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RECEBIMENTO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e condenando a empresa apenas ao pagamento de custas e honorários. O autor recorre para obter indenização por danos morais em razão de abertura indevida de conta bancária em seu nome, utilizada por terceiros para movimentação de valores provenientes de empréstimos fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abertura indevida de conta bancária em nome do autor, com posterior recebimento de valores fraudulentos, configura falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ensejando a sua responsabilidade objetiva e a consequente reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abertura de conta bancária mediante fraude configura falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que deve adotar medidas eficazes de segurança para prevenir esse tipo de ocorrência.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, oriundas do risco da atividade empresarial.

5.
A
abertura fraudulenta de conta e a indevida associação do nome do consumidor a empréstimos não contraídos
foram capazes de gerar
abalo psicológico que transcende o mero aborrecimento.

6. O valor pleiteado de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) revela-se proporcional às circunstâncias do caso e às diretrizes de razoabilidade e prevenção da repetição da conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por abertura fraudulenta de conta bancária decorrente de falha na segurança do serviço.

9. A fraude bancária praticada por terceiro configura fortuito interno, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; TJES, ApCiv nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 2023; TJES, ApCiv nº 5001088-87.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 2023; TJSP, ApCiv nº 1109469-28.2018.8.26.0100, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 28.07.2021; TJMG, ApCiv nº 5015239-69.2023.8.13.0145, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000809-80.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTO WANDERLEI RAMOS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO AUGUSTO BARBOSA - ES20634

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALBERTO WANDERLEI RAMOS
contra a r. sentença (ID nº 49478568) prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara de Pancas, que nos autos da Ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Relação Jurídica
” ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET
S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes.

Por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID nº 51231013), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a abertura indevida de conta bancária em seu nome gerou diversos transtornos, haja vista que o recorrente passou a ser indevidamente cobrado por parcelas de empréstimos não realizados;
(ii)
a conta-corrente foi aberta e utilizada por terceiros para o recebimento de valores decorrentes de empréstimos contratados fraudulentamente;
(iii)
o apelante não detém a titularidade de fato da conta;
(iv)
o dano moral é “in re ipsa” e advém da própria fraude bancária, dispensando prova específica do abalo psicológico;
(v)
a abertura indevida de conta, sem as devidas precauções de segurança, é suficiente para gerar indenização por danos morais;
(vi)
as instituições financeiras são objetivamente responsáveis por fraudes decorrentes de suas operações (Súmula nº 479 do STJ).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID nº 56499915 pelo desprovimento do recurso.

Verificada a presença

d
os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passa-se
à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende, a então parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica com o banco requerido/apelado, com o consequente cancelamento da conta-corrente aberta em seu nome, além da declaração de inexistência de débitos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

O recorrido, por sua vez, sustentou a culpa exclusiva do autor, por ter fragilizado os seus dados a ponto de facilitar os supostos golpes praticados através do Banco Paraná, inexistindo falha na prestação dos serviços. Aduziu também que, embora o apelante afirme desconhecer o contrato de empréstimo firmado junto ao referido banco, a assinatura que consta na Cédula de Crédito Bancário (ID nº 33995448) guarda extrema semelhança com aquela constante de seus documentos de identidade.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à apreciação da caracterização ou não dos danos morais e sua possível extensão.

Após o cotejo de toda a documentação presente nos autos, vislumbro razões suficientes para trilhar entendimento diverso do perfilhado em primeiro grau.

Inicialmente, em que pese a alegação de que a assinatura constante da Cédula de Crédito Bancário (ID nº 33995448) “guarda extrema semelhança” com aquela apresentada nos documentos pessoais do recorrente, fato é que a assinatura da CDC possui divergências em relação ao padrão existente no documentos pessoal do autor, o que se verifica facilmente a partir dos documentos de ID nº 11483772 e 11483768.

Por outro lado, caracterizada a falha de segurança na prestação de serviço pelo banco, que permitiu a abertura de conta fraudulenta em nome do consumidor, é cabível o pagamento de indenização por danos morais, máxime porque tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, como, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1197929 PR 2010/0111325-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2011)

No mesmo sentido, os demais tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES):

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos.
2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro.
3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3 .000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50021879220228080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO INTER SA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO . CONTRATO OU INSTRUMENTO JURÍDICO NÃO EXIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei nº 8 .078/90, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo, o que não se demonstrou na hipótese, tendo em vista que o banco apelante não exibiu nenhum instrumento jurídico, seja relativo à alegada abertura de conta-corrente, tampouco relativo à contratação ou solicitação pelo apelado, de cartão de crédito, mediante documentos físicos ou digitais.
2. O c . STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral mantido, tendo havido adequada consideração ao cenário descortinado, à situação econômica das partes - a considerar que se trata de banco digital em largo crescimento-, gravidade da conduta e grande repercussão na vida do lesado que comprovou ter tido negócios jurídicos prejudicados em razão de indevidas negativações pelo banco . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010888720228080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIRO - FORTUITO INTERNO - INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (STJ – RESP1197929/PR).
(TJ-MG - Apelação Cível: 50152396920238130145, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 10/05/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito. Abertura de conta fraudulenta e utilização de cartão de crédito em nome do autor por terceiro fraudador. Indenização por danos materiais e morais . Responsabilidade objetiva. Fortuito interno.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Dano material . Configuração. É evidente a responsabilidade do réu por não ter fornecido a segurança necessária para evitar a abertura das contas fraudulentas e a transferência do PIS do autor sem autorização. Dano moral configurado. Falha na prestação de serviço. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que o autor passou na tentativa de demonstrar que não abriu as contas fraudulentas junto ao réu e nem requereu cartão de crédito. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos com base no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal . Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 11094692820188260100 SP 1109469-28.2018.8 .26.0100, Relator.: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 28/07/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021)

No que tange aos danos morais verificados e ao seu arbitramento, tem-se que, de fato, o caso encerra falha de segurança que impacta grave e extraordinariamente a esfera extrapatrimonial do consumidor. Por seu turno, a fixação do valor a ser atribuído a título de reparação deverá obedecer aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a fim de que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) requerido na petição inicial atende aos critérios norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar a instituição apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com correção monetária a partir do arbitramento (nos termos da Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde a citação inicial. A Taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, deverá ser aplicada aos juros de mora até o arbitramento; após, incidirá exclusivamente, englobando juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de condenar a instituição apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com correção monetária a partir do arbitramento (nos termos da Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora desde a citação inicial. A Taxa Selic, deduzida do índice de correção monetária, deverá ser aplicada aos juros de mora até o arbitramento; após, incidirá exclusivamente, englobando juros e correção monetária.

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.